Tribunal: TJMT
Processo: 1050609-18.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050609-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DE LIMA BUENO - CPF: 405.363.191-20 (RECORRIDO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDO O RELATOR. SESSÃO ANTERIOR Dr. Luis Bortolussi - Relator: Embargos Rejeitados (voto anexo) SESSÃO 30.11.23 Dra. Jaqueline Cherulli (1º vogal): Embargos acolhidos. (voto anexo) Dr. Walter Pereira de Souza (2º vogal) Acompanho a divergência.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração. N° 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargante:
Maria Helena de Lima Bueno

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO EM RECURSO INOMINADO - SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – LEI ESTADUAL N° 7.299/2000 - VÍCIO FORMAL DECLARADO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO. 96, II, DA CF/88 E ARTIGO. 96, III, ‘G’, DA CE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – REQUISITO TEMPORAL PARA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PREENCHIDO -
ACÓRDÃO QUE EXCEDEU OS LIMITES DO RECURSO INOMINADO
-
SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A questão temporal utilizada como fundamento para revogação do benefício da seara administrativa fica superada com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei 7.299/00, que por decorrência lógica da inconstitucionalidade da lei revogadora (7.299/2000), a lei revogada (6.614/94) torna a produzir efeitos -
efeito repristinatório. Ademais,
constata-se nos autos que é fato incontroverso que a incorporação pleiteada chegou a ser deferida na seara administrativa, consoante decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, acostada no Id. 169292126

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração. N° 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargante:
Maria Helena de Lima Bueno

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Maria Helena de Lima Bueno

Ação:

de Nulidade Ato Administrativo Cumulada Com Reconhecimento de Direito à Incorporação e Percepção de Vantagens Com Pedido de Inconstitucionalidade Incidenter Tantum.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.
169292147

):
julgou
procedente o pedido autoral, declarando

incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 7.299/2000, com efeito
ex tunc
, e, por consequência lógica de causa e efeito, a ilegalidade do ato administrativo
que declarou nulo o benefício de incorporação das vantagens do cargo, restabelecendo a incorporação das vantagens no cargo de Classificador CNE-V até o atual CNE I.

Recurso Cível Inominado
(Id.

169293451

)
:
o recorrente requereu a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão (Id.

175425667

): conheceu do recurso e por maioria, reformou a sentença de origem e julgou improcedente o pedido de restabelecimento da incorporação das vantagens no cargo comissionado ao cargo efetivo, em favor da recorrida, por não cumprir o requisito temporal de “cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados
”, entre a publicação da Lei n. 6.614/1994 e a revogação dos seus termos pela Lei n. 8.709/2007.

Embargos de Declaração
(Id.
186508692
):
assegura que o acórdão
extrapolou os limites da cognição recursal nos termos do artigo 1013, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como, aduz, que o referido acórdão
incorreu em omissão, em síntese,
quanto

a existência da primeira incorporação e percepção de vantagens alcançada pela embargante, o que afasta o desfecho do julgamento do recurso inominado relativo à impossibilidade de computar o tempo de exercício na função gratificada na revisitação do ato administrativo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais, conforme previsto no artigo 48 da Lei n. 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega que a decisão colegiada reanalisou o ato administrativo que concedeu o direito pleiteado nos Pedido de Percepção de Vantagens n. 54/2007 (distinto do ato administrativo impugnado, qual seja, o ato que revogou o ato administrativo revisitado no julgamento do recurso), e que n
ão há pedido de qualquer das partes sobre essa questão.

Assim, afirma que o acórdão não observa os
limites da cognição em sede recursal.

Sustenta que se encontra configurada a preclusão da matéria, nos termos do art. 223 do CPC.

Entretanto, ao contrário do sustentado pela embargante, denota-se que o pedido de incorporação e percepção de vantagens do cargo de chefe de Divisão PDA – CNE – V ao cargo efetivo, exposto no item
“d.1”
da petição inicial, por si só, atrai a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais pela requerente.

Logo, o pedido inicial não se restringe a inconstitucionalidade da lei, mas
também
ao direito à incorporação das vantagens.

Não bastasse isso, na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, houve impugnação específica ao pedido de incorporação,
por não ter a embargante completado o interstício legal
entre a vigência da Lei n. 6.614/94 e a Lei n. 7.299/2000
(Id. 169292135, p. 14).

Por fim, nas razões do recurso inominado, o pedido de improcedência da incorporação foi ratificado pelo embargado, conforme segue:

“O art. 45 da Lei nº 6.614/94 [dispõe sobre o quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e estabelece diretrizes para a classificação de cargos] previa que: “o servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus ás suas respectivas vantagens”.

Todavia, a referida disposição foi expressamente derrogada pela Lei nº 7.299/2000, publicada no Diário Oficial em 14.7.2000.

Na hipótese, existe óbice instransponível à pretensão da Acionante, pois a previsão legal que autorizava a incorporação de vantagens do cargo comissionado foi suprimida, assim, esta não contemplou o interstício legal.” (sic - Id. 169293451).

Vê-se, portanto, que houve impugnação específica acerca do tema pelo Estado de Mato Grosso na defesa e no recurso inominado, o que obriga a análise da questão pela Turma Recursal, em razão da devolução da matéria para julgamento.

Consigne-se que, as questões de fato e de direito tratadas no processo, sejam de natureza substancial ou processual, voltam a ser conhecidas e examinadas pelo tribunal quando da interposição do recurso inominado.

Neste mesmo sentido, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:
“dentro do âmbito da devolução, o tribunal apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1º)”
[1]
.

Ademais, considerando que a
Lei n. 7.299/2000
foi declarada inconstitucional,
a
lei revogada (Lei n. 6.614/1994) passa a ter validade e eficácia até a publicação da Lei n. 8.709/2007
, (
18/09/2007), que
instituiu o sistema de desenvolvimento de carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
e revogou, expressamente, todas as disposições anteriores, conforme amplamente fundamentado no voto do relator.

Entretanto, ainda considerando a eficácia da Lei n. 6.614/1994 até 18/09/2007, verificou-se que
a embargante não cumpriu o requisito temporal
, vez que a regra permissora da incorporação exige que o servidor postulante tenha exercido cargo em comissão por
05 (cinco) anos consecutivos
ou
10 (dez) anos interpolados
,
no período compreendido entre

29/12/1994
(datada da publicação da Lei n. 6.614/94) e
18/09/2007
(data da entrada em vigor da Lei n. 8.709/2007), e a embargante exerceu cargo em comissão
por apenas
02 anos, 06 meses e 18 dias
.

Consigno que o exercício em função gratificada não é abrangido para fins de aquisição do pretendido direito de incorporação, não podendo, assim, o tempo no exercício de das funções gratificadas, indicadas pela embargante, ser computado para adquirir tal direito,
mesmo que anteriormente, o TJMT não tenha observado o previsto na legislação
.

Veja-se que a diferença entre as funções se encontra definida na própria lei que instituiu a vantagem, conforme delineado no voto embargado:

- Cargos em Comissão (CDG-I e CNE) - aqueles que compreendem atividades de
direção
e
assessoramento superiores
, cujo provimento é regido pelo critério de confiança, abrangendo
planejamento, supervisão, coordenação, orientação e controle ao mais alto nível de hierarquia dos órgãos do Poder Judiciário
, com vista à formulação de programas, normas e critérios que deverão ser observados pelos demais escalões hierárquicos. (Art. 5, V da Lei n. 6.614/1994).

- Função Gratificada (FG) - aquela a cujo titular compete atribuições e responsabilidades de
chefia
e
direção intermediárias
, envolvendo orientação e controle cujo
desempenho é privativo de servidores do Poder Judiciário
, designados pelo critério de confiança. (Art. 5º, VI da Lei n. 6.614/1994).

É nítida a diferença entre os cargos, pois o cargo em comissão compreende atividades de
direção e assessoramento superiores,
abrangendo
planejamento, supervisão, coordenação, orientação e controle ao mais alto nível de hierarquia dos órgãos do Poder Judiciário
, enquanto que a função gratificada possui responsabilidades de
chefia e direção intermediárias.

Logo, para a servidora ter direito à incorporação das vantagens, é necessário que tenha ocupado
cargo comissionado
, no mínimo, por 05 (cinco) anos consecutivos
entre 29/12/1994
(datada da publicação da Lei n. 6.614/94) e
18/09/2007
(data da entrada em vigor da Lei n. 8.709/2007).

Entretanto, a servidora não completou o interstício temporal necessário
,
pois, repito, ocupou o cargo em comissão
(Chefe de Divisão PJCNE-V de 1º.03.2005 a 17.09.2007)

por apenas 02 anos, 06 meses e 18 dias
entre 29/12/94 e 18/09/07, período em que era admitido o cômputo de tempo, no exercício de cargo em comissão para a pretendida incorporação.

Assim, apesar da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, não há como restabelecer à embargante a incorporação e percepção de vantagens anteriormente concedida no Pedido de Percepção n. 54/2007, pois
foi verificado que a reclamante não preenche os requisitos exigidos pela Lei n. 6.614/1994
.

Apenas a título de conhecimento, ressalte-se que na sentença paradigma anexada à petição inicial pela embargante, o preenchimento do requisito temporal pelo servidor que pleiteou a incorporação, também foi analisado por aquele juízo para, ao final, julgar procedente o pedido. Vejamos:

“O autor ingressou no Poder Judiciário em 26/4/1999 no cargo de Técnico Judiciário e desde 09/4/2001 assumiu vários cargos com o classificador CNE-III até 23/02/2010. Logo, ocupou por mais de cinco anos consecutivos cargos de provimento em comissão, cumprindo o exigido no art. 45 da Lei 6.614/94 para obtenção do direito ao benefício.

Desse modo, em atenção a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 7.299/2000 e ao princípio constitucional da igualdade, manifesta-se ilegal o ato administrativo que cassou o benefício da incorporação de vantagens, outrora concedido ao autor”
(Id. 169292129, p. 07 e 08)

Entretanto, não sendo este o caso da embargante, pois não preenche os requisitos legais, é caso de improcedência do pedido de incorporação das vantagens do cargo de chefe de Divisão PDA – CNE – V ao cargo efetivo.

Vê-se que a embargante busca a
reapreciação da matéria
conforme o seu entendimento, visando a concessão de uma vantagem equivocadamente concedida e, posteriormente, revogada pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Na verdade, a embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação do mérito para o fim de prevalecer a sua tese.

Não demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a parte haverá de interpor outro recurso, mas não embargos de declaração.

No mesmo sentido:
“Os embargos declaratórios não são cabíveis para modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”
(STJ, 2ª T., EDcl no AgRg no REsp 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 24.05.2011)

Desta feita, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, posto que tempestivos, contudo,
NÃO OS ACOLHO
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei n. 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à origem.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 890.

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050609-18.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargante:
Maria Helena de Lima Bueno

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Helena de Lima Bueno, parte requerente na
Ação de
Nulidade Ato Administrativo Cumulada Com Reconhecimento de Direito à Incorporação e Percepção de Vantagens Com Pedido de Inconstitucionalidade Incidenter Tantum,
em face do
acórdão
proferido no
recurso
inominado
que, ao final, reformou a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,
julgou improcedente o pedido de restabelecimento da incorporação das vantagens no cargo comissionado ao cargo efetivo, em favor da recorrida, por não cumprir o requisito temporal de “cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados
”, entre a publicação da Lei n. 6.614/1994 e a revogação dos seus termos pela Lei n. 8.709/2007.

Em suas razões, a embargante assegura que o acórdão
extrapolou os limites da cognição recursal nos termos do artigo 1013, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como, aduz, que o referido acórdão
incorreu em omissão, em síntese,
quanto a existência da primeira incorporação e percepção de vantagens alcançada pela embargante, o que afasta o desfecho do julgamento do recurso inominado relativo à impossibilidade de computar o tempo de exercício na função gratificada na revisitação do ato administrativo.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), possibilitando a presente análise embargos de declaração.

Em que pese o abalizado e reconhecido saber jurídico do Ilustre Juiz Relator, na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada no acórdão
se baseou no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei
nº
7.299/2000
e na ausência de preenchimento
do requisito temporal de cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, entre a publicação da Lei n. 6.614/1994 e a revogação dos seus termos pela Lei n. 8.709/2007, sob o fundamento de que a servidora embargante ocupou cargo em comissão (Chefe de Divisão PJCNE-V), por apenas 02 anos, 06 meses e 18 dias.

Todavia, a questão temporal utilizada como fundamento para revogação do benefício da seara administrativa fica superada com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei 7.299/00, que por decorrência lógica da inconstitucionalidade da lei revogadora (7.299/2000), a lei revogada (6.614/94) torna a produzir efeitos -
efeito repristinatório.

Assim,

automaticamente se vê restabelecida a vantagem da incorporação, nos termos da decisão administrativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não cabendo ao julgador retroagir, para apreciar os fundamentos do direito à incorporação
(diferenciação entre cargo comissionado e função gratificada)
, tendo em vista a incompatibilidade dos pedidos e das respectivas decisões, como se verifica no presente caso.

Sendo assim, ao extrapolar o objeto do recurso (
validade ou não do ato revogador do benefício, com fundamento na Lei nº 7.299/2000
), revela-se nulo o acórdão embargado, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Ademais,
ainda que se admita a possibilidade de discussão do pedido subsidiário na petição inicial (
direito de incorporação e à percepção de vantagens no cargo de Chefe de Divisão PDA – CNE V ao cargo efetivo
), a decisão embargada é também contraditória, diante da conclusão e o fundamento que a sustenta.

Considerando a ficha funcional em Id n. 92141907, a servidora embargante tomou posse na data de 22/02/1996, no cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em ato continuo, a partir do mesmo ano assumiu vários cargos em comissão PJCNE-I a PJCNE-V, permanecendo no mesmo classificador de cargo sem interrupção.

Por conseguinte, em 2009, por pedido administrativo e maioria dos votos, foi concedido à embargante a incorporação das vantagens do cargo e Subdiretor Geral PJCNE-I (Id n. 92141909).

Assim,
da análise detida nos autos,

constata-se que é fato incontroverso que a incorporação pleiteada chegou a ser deferida na seara administrativa, consoante decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, acostada no Id. 169292126.

Outrossim, observa-se na referida decisão administrativa, que houve o reconhecimento do cumprimento de todos os requisitos objetivos previstos para a incorporação, notadamente a ocupação do cargo em comissão no prazo exigido pela Lei Estadual n. 6.614/94.

Desse modo, além da declaração de inconstitucionalidade da lei n. 7.299/2000, há plena violação ao princípio da segurança jurídica diante da revogação do já reconhecido direito adquirido da servidora.

Nesse sentido:

ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA N. 001/2004:

“O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Matogrossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício, tenha ocorrido após a vigência da Lei revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).”

ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA N. 005/2004 “Servidor efetivo à época da revogação da Lei que veio a completar o período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança após a revogação da Lei tem direito à percepção de vantagens.”

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a nulidade do acórdão, diante
a afronta ao principio da congruência, e
a omissão
acerca
quanto existência da primeira incorporação e percepção de vantagens alcançada pela embargante,
e
profiro, desde logo, o julgamento do Recurso Inominado para manter a sentença de origem
, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o embargado recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa.

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
;

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1050609-18.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1050609-18.2022.8.11.0001

Embargante:
Maria Helena de Lima Bueno

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Helena de Lima Bueno, parte requerente na
Ação de
Nulidade Ato Administrativo Cumulada Com Reconhecimento de Direito à Incorporação e Percepção de Vantagens Com Pedido de Inconstitucionalidade Incidenter Tantum,
em face do
acórdão
proferido no
recurso
inominado
que, ao final, reformou a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,
julgou improcedente o pedido de restabelecimento da incorporação das vantagens no cargo comissionado ao cargo efetivo, em favor da recorrida, por não cumprir o requisito temporal de “cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados
”, entre a publicação da Lei n. 6.614/1994 e a revogação dos seus termos pela Lei n. 8.709/2007.

Em suas razões, a embargante assegura que o acórdão
extrapolou os limites da cognição recursal nos termos do artigo 1013, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como, aduz, que o referido acórdão
incorreu em omissão, em síntese,
quanto a existência da primeira incorporação e percepção de vantagens alcançada pela embargante, o que afasta o desfecho do julgamento do recurso inominado relativo à impossibilidade de computar o tempo de exercício na função gratificada na revisitação do ato administrativo.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), possibilitando a presente análise embargos de declaração.

Em que pese o abalizado e reconhecido saber jurídico do Ilustre Juiz Relator, na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada no acórdão
se baseou no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei
nº
7.299/2000
e na ausência de preenchimento
do requisito temporal de cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, entre a publicação da Lei n. 6.614/1994 e a revogação dos seus termos pela Lei n. 8.709/2007, sob o fundamento de que a servidora embargante ocupou cargo em comissão (Chefe de Divisão PJCNE-V), por apenas 02 anos, 06 meses e 18 dias.

Todavia, a questão temporal utilizada como fundamento para revogação do benefício da seara administrativa fica superada com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei 7.299/00, que por decorrência lógica da inconstitucionalidade da lei revogadora (7.299/2000), a lei revogada (6.614/94) torna a produzir efeitos -
efeito repristinatório.

Assim,

automaticamente se vê restabelecida a vantagem da incorporação, nos termos da decisão administrativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não cabendo ao julgador retroagir, para apreciar os fundamentos do direito à incorporação
(diferenciação entre cargo comissionado e função gratificada)
, tendo em vista a incompatibilidade dos pedidos e das respectivas decisões, como se verifica no presente caso.

Sendo assim, ao extrapolar o objeto do recurso (
validade ou não do ato revogador do benefício, com fundamento na Lei nº 7.299/2000
), revela-se nulo o acórdão embargado, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Ademais,
ainda que se admita a possibilidade de discussão do pedido subsidiário na petição inicial (
direito de incorporação e à percepção de vantagens no cargo de Chefe de Divisão PDA – CNE V ao cargo efetivo
), a decisão embargada é também contraditória, diante da conclusão e o fundamento que a sustenta.

Considerando a ficha funcional em Id n. 92141907, a servidora embargante tomou posse na data de 22/02/1996, no cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em ato continuo, a partir do mesmo ano assumiu vários cargos em comissão PJCNE-I a PJCNE-V, permanecendo no mesmo classificador de cargo sem interrupção.

Por conseguinte, em 2009, por pedido administrativo e maioria dos votos, foi concedido à embargante a incorporação das vantagens do cargo e Subdiretor Geral PJCNE-I (Id n. 92141909).

Assim,
da análise detida nos autos,

constata-se que é fato incontroverso que a incorporação pleiteada chegou a ser deferida na seara administrativa, consoante decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, acostada no Id. 169292126.

Outrossim, observa-se na referida decisão administrativa, que houve o reconhecimento do cumprimento de todos os requisitos objetivos previstos para a incorporação, notadamente a ocupação do cargo em comissão no prazo exigido pela Lei Estadual n. 6.614/94.

Desse modo, além da declaração de inconstitucionalidade da lei n. 7.299/2000, há plena violação ao princípio da segurança jurídica diante da revogação do já reconhecido direito adquirido da servidora.

Nesse sentido:

ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA N. 001/2004:

“O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Matogrossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício, tenha ocorrido após a vigência da Lei revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).”

ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA N. 005/2004 “Servidor efetivo à época da revogação da Lei que veio a completar o período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança após a revogação da Lei tem direito à percepção de vantagens.”

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a nulidade do acórdão, diante
a afronta ao principio da congruência, e
a omissão
acerca
quanto existência da primeira incorporação e percepção de vantagens alcançada pela embargante,
e
profiro, desde logo, o julgamento do Recurso Inominado para manter a sentença de origem
, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o embargado recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa.

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
;

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023